Tribunal: TJMT
Processo: 1021877-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021877-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), DIVINALDO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 631.594.811-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORES DA REDE ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a declaração de prescrição da parcela do terço constitucional de férias relativa ao período aquisitivo de 2012, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para cobrança do terço constitucional de férias de professores da rede estadual de ensino, especificamente se o marco inicial seria a data do gozo das férias ou a data do efetivo pagamento da verba pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O título executivo judicial, oriundo de ação coletiva, delimitou expressamente o alcance temporal da condenação ao "período aquisitivo não prescrito", remetendo ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

2. O direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 tornou-se exigível em julho de 2012, com o término do primeiro semestre escolar, conforme estabelece o art. 54, inciso I, alínea "a" da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

3. O termo inicial do prazo prescricional é a data do gozo das férias, momento em que se torna exigível o pagamento da verba, independentemente da data em que a Administração efetivamente realize o pagamento.

4. A eventual postergação do pagamento pela Administração não tem o condão de postergar também o início do prazo prescricional, sob pena de se permitir a manipulação do termo inicial da prescrição.

5. A ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, mais de cinco anos após o nascimento do direito ao terço constitucional sobre as férias do primeiro semestre de 2012, configurando-se a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança do terço constitucional de férias de professores da rede estadual é a data do gozo das férias, e não a data do efetivo pagamento pela Administração.

2. A liquidação do julgado deve observar os limites descritos no título executivo transitado em julgado, que expressamente restringiu a condenação ao "
período aquisitivo não prescrito
".

Dispositivos relevantes citados:

Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 54, I, "a"; CPC, art. 508.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015; STJ, REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022; STJ, Súmula 85.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DIVINLADO SANTANA DOS SANTOS
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº
1021877-25.2025.8.11.0000
, mantendo a decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença promovido em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, declarou a prescrição dos valores relativos ao período anterior à data de 18/09/2012, determinando a retificação dos cálculos apresentados.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: a) o pagamento do terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012 ocorreu apenas em janeiro de 2013, conforme demonstrado na ficha financeira; b) o termo inicial do prazo prescricional não é a data do gozo das férias, mas sim o momento do efetivo pagamento da verba; c) o prazo prescricional de 5 anos, contados a partir de janeiro de 2013, findaria apenas em janeiro de 2018; d) como a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, as verbas devidas desde janeiro de 2013 estariam abrangidas pelo título judicial coletivo.

Argumenta, ainda, que o Decreto Estadual nº 656/2020 reconhece que o servidor pode usufruir das férias até 12 meses após o término do período aquisitivo, sendo esse o marco final para exigibilidade do direito ao terço constitucional. Aduz que, no caso dos profissionais da educação básica, o Estado de Mato Grosso realizava o pagamento do terço de férias em janeiro do ano subsequente ao período aquisitivo, prática reconhecida na ação coletiva.

Por fim, alega que a exclusão da parcela referente a janeiro de 2013 implica violação ao conteúdo da sentença coletiva e afronta ao direito da Agravante/Exequente, requerendo a reforma da decisão monocrática para reconhecer que o valor relativo ao terço constitucional de férias de 2012, pago em janeiro de 2013, encontra-se abrangido pela coisa julgada coletiva.

Em contrarrazões, o
ESTADO DE MATO GROSSO
defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que: a) a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, o que significa que férias anteriores a setembro de 2012 estão prescritas; b) segundo o art. 54, inciso I, alínea "a" da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, o professor goza de 15 dias de férias após o término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; c) o terço sobre os 15 dias de 2012 está prescrito, uma vez que seu pagamento deveria ter ocorrido logo após o dia 30/07/2012, data de término do primeiro semestre escolar, conforme Portaria Estadual nº 462/2011-GS/SEDUC/MT.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia recursal
cinge-se à
verificação da ocorrência ou não da prescrição em relação às parcelas do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo do ano de 2012
, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença proferida na ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041, que constitui o título executivo judicial ora em cumprimento, reconheceu expressamente o direito dos professores efetivos da rede estadual de ensino ao terço constitucional, nos seguintes termos: "
Com efeito, a sentença questionada deve ser reformada para condenar o apelado ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito
".

O próprio título executivo, portanto, delimitou claramente o alcance temporal da condenação, restringindo-a ao "
período aquisitivo não prescrito
", o que remete ao prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, que estabelece:

"
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
."

A agravante sustenta que o
termo inicial do prazo prescricional
deve ser contado a partir
do efetivo pagamento
da verba, ocorrido em janeiro de 2013,
e não da data do gozo das férias
.

Argumenta ainda, que como a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, o prazo prescricional de 5 anos, contados a partir de janeiro de 2013, findaria apenas em janeiro de 2018, estando, portanto, a parcela do terço constitucional de férias de 2012 abrangida pelo título judicial coletivo.

Contudo, tal interpretação não se coaduna com a natureza jurídica do direito em discussão e com a legislação aplicável à espécie.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação básica, estabelece em seu art. 54, inciso I, alínea "a", que o professor gozará de 15 (quinze) dias de férias após o término do primeiro semestre previsto no calendário escolar. Conforme apontado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o término do primeiro semestre escolar de 2012 ocorreu em 30/07/2012, conforme Portaria Estadual nº 462/2011-GS/SEDUC/MT.

Nesse contexto, o direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 nasceu com o término desse período, em julho de 2012, sendo esse o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ. No entanto, é necessário identificar corretamente o momento em que cada parcela se torna exigível.

No caso em análise, o direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 tornou-se exigível em julho de 2012, com o término do primeiro semestre escolar. Considerando que a ação coletiva foi proposta em setembro de 2017, verifica-se que transcorreu prazo superior a 5 anos entre o nascimento do direito e o ajuizamento da ação, configurando-se a prescrição da pretensão relativa a essa parcela.

A propósito, colaciono jurisprudência em situação análoga à dos autos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS
. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS. RECURSO PROVIDO.
(...)

5. No âmbito do TJMT, o IRDR 4 firmou entendimento no sentido de que professores da rede estadual de ensino fazem jus a 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional, inclusive aqueles contratados temporariamente.

6. Embora reconhecido o direito ao pagamento das verbas pleiteadas,
incide sobre os valores a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932,
atingindo as pretensões anteriores a 28/05/2015.
(...)
(N.U 1059405-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

O argumento da agravante de que o pagamento do terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012 ocorreu apenas em janeiro de 2013 não altera o marco prescricional.

Isso porque o termo inicial do prazo prescricional, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, é "
a data do ato ou fato do qual se originarem
" as dívidas passivas ou o direito ou ação contra a Fazenda Pública.

No caso do terço constitucional de férias, o fato gerador do direito é o próprio gozo das férias, momento em que se torna exigível o pagamento da verba, independentemente da data em que a Administração efetivamente realize o pagamento. A eventual postergação do pagamento pela Administração não tem o condão de postergar também o início do prazo prescricional,
sob pena de se permitir que a própria parte devedora ou exequente manipule o termo inicial da prescrição, o que não deve ser admitido.

Transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial,
não se pode mais alterá-lo
, ou ainda, desobedecer aos seus limites objetivos, em estrita observância à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio segurança jurídica.

Assim delineou o Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT ” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação [...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...]. (STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015).

Ante o instituto da coisa julgada, a totalidade da matéria já foi devidamente enfrentada e delimitada quando da prolação do acórdão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA INSUPERÁVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES EX LEGE. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC/2015 (correspondente ao art. 474 do CPC/1973), ainda que porventura de caráter cogente, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença, tal como a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal.

(...) (REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

Quanto à alegação de que o Estado de Mato Grosso realizava o pagamento do terço de férias em janeiro do ano subsequente ao período aquisitivo, trata-se de mera prática administrativa que não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional previsto em lei. A prescrição é instituto de ordem pública, não podendo ser alterada por práticas administrativas.

Por fim, cabe ressaltar que a interpretação aqui adotada não implica violação à coisa julgada.
Ao contrário
,
está em perfeita consonância com os limites objetivos do título executivo
, que expressamente restringiu a condenação ao "
período aquisitivo não prescrito
". A identificação de quais períodos estão ou não prescritos deve ser feita à luz da legislação aplicável, notadamente o Decreto 20.910/32 e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Assim, considerando que o direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 tornou-se exigível em julho de 2012, e que a ação coletiva foi proposta apenas em setembro de 2017, verifica-se que transcorreu prazo superior a 5 anos entre o nascimento do direito e o ajuizamento da ação, configurando-se a prescrição da pretensão relativa a essa parcela.

Portanto, a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que declarou prescrita a parcela do terço constitucional de férias relativa ao período aquisitivo do ano de 2012, está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência sobre o tema, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025